Tribunal: TJDFT
Processo: 0756760-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0756760-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA RABELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0710613-41.2025.8.07.0018) movido por REGINA RABELLO. Por meio da decisão de ID 258891547, o juízo a quo nada proveu acerca da impugnação distrital contida no ID 257605643, por entender estar preclusa a matéria, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na ação coletiva no: no 0712004-65.2024.8.07.0018. A decisão de ID 256480340 julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O DF apresenta impugnação em ID 257605643 no qual alega excesso de execução. Verifico, no entanto, que a matéria encontra-se preclusa. Vejamos. A decisão de ID 245143464 recebeu o cumprimento quanto a obrigação de fazer e intimou o DF para cumprir a decisão ou apresentar impugnação. O DF se manifestou em ID 253512693 e comprovou o cumprimento da obrigação de fazer. Intimado, o exequente manifestou concordância com a obrigação de fazer e requereu o início da fase de cumprimento de sentença em relação a obrigação de pagar (ID 254410638). A decisão de ID 254651486 recebeu o cumprimento quanto a obrigação de pagar e intimou o DF para, caso queira, apresentar impugnação. Assim, o DF apresentou impugnação em ID 254821717. O exequente apresentou resposta a impugnação em ID 256345239. Logo, a decisão de ID 256480340 julgou a impugnação apresentada pelo DF. Agora, o DF apresenta nova impugnação em ID 257605643 no qual alega o excesso de execução. Contudo, pelo demostrado, o DF já havia apresentado a impugnação anteriormente que foi devidamente apreciada. A contrariedade das partes quanto a decisão de ID 256480340 deve ser objeto da via recursal própria. Assim, nada a prover quanto a petição de ID 257605643. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão de ID 256480340.” Em suas razões, o ente agravante requer seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, pede o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Por fim, pugna pela condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta, em síntese, ter alegado na origem que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal somado à correção monetária. Todavia, a decisão agravada rejeitou as alegações do ente público e determinou a incidência da SELIC sobre crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros). Nada obstante, a SELIC, por ser índice composto, a qual serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, pois essa prática acarreta anatocismo. Em outras palavras, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, a nitidamente ensejar indevida majoração dos valores discutidos. Portanto, merece reparo a decisão do juízo a quo que confirma a cumulação da SELIC com juros (ID 79858496). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0707077-32.2019.8.07.001), que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo no polo ativo o Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, como representante processual da categoria e, no polo passivo, o Distrito Federal, a qual determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18 da Lei Distrital 5105/2013 (ID 243236956). Inicialmente, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando a ilegitimidade da parte exequente para exigir o cumprimento do título judicial, porquanto a atividade exercida nos períodos discriminados não estaria relacionada com a atividade pedagógica, devendo permanecer inalterado o percentual de GAPED (ID 254821717). A decisão de ID 256480340 julgou improcedente a impugnação distrital, por verificar não terem sido contabilizados na planilha da exequente os períodos impugnados pelo ente público, e reconheceu fazer jus a exequente à Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), conforme já reconhecido anteriormente pelo DF ao informar o cumprimento da obrigação de fazer. À míngua de impugnação quanto aos cálculos apresentados pela exequente em ID 254410642, estes foram homologados, prevendo como critério de correção monetária das parcelas: IPCA-E até novembro/2021 e SELIC a partir de dezembro/2021; juros de mora da remuneração da poupança até novembro/2021. Na sequência, o Distrito Federal apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução em virtude da incidência cumulada da SELIC com juros, caracterizando a prática vedada do anatocismo. Requereu a homologação dos cálculos corretos, apresentados na oportunidade, os quais retificam as incorreções apontadas e fazem parte integrante da impugnação. Protestou pela produção de prova pericial, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de elaborar os cálculos, evidenciado que a pretensão da exequente excede à res judicata (ID 257605643). Sobreveio a decisão agravada, a qual nada proveu quanto à segunda impugnação contendo a tese de excesso de execução referente à aplicação da taxa SELIC, em razão da preclusão da matéria, consignando a necessidade de a questão ser objeto da via recursal própria (ID 258891547). Consoante se extrai da aba expedientes do PJe, o prazo recursal de 30 dias da PGDF em face da decisão de ID 256480340, a qual homologou os cálculos da parte exequente, ainda está em curso, findando em 05/02/2026. Nesse cenário, revela-se possível a análise da insurgência de fundo apresentada pelo ente distrital nesta sede, referente à aplicação da correção monetária e juros moratórios, porquanto não operada preclusão temporal ou consumativa quanto ao tema. Em relação à questão posta, como é cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, inexiste violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026 18:03:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador